Tribunal: STF
Processo: HC 266102
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Nulidade. Preclusão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maykon Junior Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.033.481/PR (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da recusa de prestação jurisdicional pela Corte Superior. Alega que a tese de preclusão temporal não se aplica às nulidades absolutas. Argumenta que “[a] controvérsia central desta impetração não reside em mera irresignação contra o mérito de uma condenação, mas sim na resistência da Corte Superior em examinar uma nulidade absoluta — matéria de ordem pública — sob a justificativa de que a defesa teria tardado em sua arguição”. Requer, em caráter liminar, que o paciente aguarde o julgamento do presente habeas corpus em liberdade, bem como que “o Superior Tribunal de Justiça aprecie imediatamente o mérito da nulidade arguida no Habeas Corpus nº 1.033.481”. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de cinco anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação criminal em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão temporal sui generis”. 



    Ao analisar o lapso temporal, destacou que, “[n]o caso concreto, o Tribunal de origem julgou a apelação criminal em 13 de dezembro de 2019, sendo que somente no dia 3 de setembro de 2025 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem”.



    Nesse prisma, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Independentemente da discussão a respeito de tratar-se de nulidade relativa ou absoluta, esta Corte vem insistentemente rechaçando pretensões tardiamente veiculadas, por isso preclusas: RHC 83.770, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ de 12/03/2004; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/05/2012; e HC 110.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 24/02/2012.” (HC 107.711, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/11/2012); “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020) “A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes.” (HC 243.907-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 02.09.2024). No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Diversas nulidades. Insurgência. Cerca de dois anos após o trânsito em julgado. Não é dado à defesa suscitar nulidade, absoluta ou relativa, a qualquer tempo. Preclusão. 3. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. 4. Agravo improvido.”



    (RHC 235.029-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.09.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente